Tribunal: CARF
Processo: 10880.693938/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.693938/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.566 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DCOMP PREENCHIDA COM ERRO ESSENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO.
Não se considera erro passível de mitigação quando o contribuinte, à exceção
dos dados cadastrais e dos débitos sobre os quais se busca extinguir via
compensação, declara como origem e valor do crédito informações que não
guardam relação com o que alega após a instauração do litígio.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA.
DEDUÇÃO
NO
AJUSTE
ANUAL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE DUPLO APROVEITAMENTO.
Incabível o aproveitamento, para fins de compensação, de crédito computado
na formação do saldo negativo de IRPJ e objeto de pedido de restituição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.565, de 21 de
setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.989231/2009-98, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.693938/2009-00
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.693938/2009-00

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que não homologou Pedido de
Restituição e Declarações de Compensação, efetuado originalmente no valor de R$ 383.207,91,
lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), ano-calendário
2004.
O não reconhecimento do crédito se deu em razão de que o DARF indicado na
DCOMP já havia sido utilizado para quitação de débitos do sujeito passivo, não restando crédito
disponível, conforme Despacho Decisório constante nos autos.

Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo alegou, em síntese, que
apurou IRPJ de R$ 3.232.605,79 na DIPJ, mas recolheu R$ 5.163.744,55 e que na DCTF foi
declarado o valor correto do IRPJ; que possui o crédito de R$ 1.931.138,76.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque, havia
divergência entre os valores declarados na DIPJ e DCTF retificadoras ativas, apresentadas após
a ciência do Despacho Decisório. Além disso, que o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ
retificadora foi objeto de pedido de restituição (PER) retificador, ou seja, o contribuinte havia
utilizado integralmente o pagamento, ou seja, se deferido o pedido haveria risco de
aproveitamento em duplicidade. A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005

COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA.
DEDUÇÃO
NO
AJUSTE
ANUAL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE DUPLO APROVEITAMENTO.
Incabível o aproveitamento, para fins de compensação, de crédito computado na
formação do saldo negativo de IRPJ e objeto de pedido de restituição..

Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em s ́ntese,
que reconhece que houve equívoco ao não retificar a DCTF, mas que os documentos juntados
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.693938/2009-00

são suficientes para demonstrar crédito superior ao necessário; que igualmente se equivocou
quando do preenchimento da DCOMP ao identificar a origem do crédito como pagamento
indevido a maior quando o correto seria saldo negativo do IRPJ; em resumo, pugna pelo
reconhecimento de que houve erro meramente formal no preenchimento das declarações, que
ocasionaram em divergência entre a DIPJ, DCTF e PER/DCOMP e que tal fato não pode
inviabilizar o direito ao crédito; aduz que não se pode ignorar o princípio da verdade material,
atribuindo-se mais importância à forma do que à substância. Ao final, requer seja reconhecido o
direito creditório informado.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em
21.03.2016, conforme Aviso de Recebimento (fls. 173/174), assim, o
Recurso Voluntário, juntado aos autos em 08.04.2016, conforme Termo
de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 254), é tempestivo e, por
preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
O litígio diz respeito exclusivamente sob o aspecto probatório sobre a
existência de saldo negativo do IRPJ no ano-calendário 2004.
A Recorrente alega uma sequência de erros formais por ela cometidos
não têm o condão de afastar o fato de que possui crédito, relativo ao SN
IRPJ AC 2004, de R$ 3.717.364,50.
De fato, a Recorrente ultrapassou o limite do razoável no cometimento de
erros formais. Errou no preenchimento da DIPJ original, que foi objeto
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.693938/2009-00

de retificação em 28.12.2009, errou no preenchimento da DCOMP, ao
indicar como origem do crédito como pagamento indevido ou a maior, e,
por último, cometeu erros em sequência no preenchimento da DCTF, que
foi objeto de quatro retificações, sendo a última em 01.10.2009, quando
informou um pagamento de IRPJ, relativo ao mês de dezembro de 2014,
no valor de R$ 3.232.605,79, quando na manifestação de inconformidade
e recurso informa que o valor pago foi de R$ 5.163.744,55.
Como ressaltado com propriedade na r. decisão, a diferença entre o valor
de R$ 3.232.605,79, confessado na DCTF, e R$ 5.163.744,55, pago
mediante DARF em 16.02.2005, tem natureza jurídica de pagamento
indevido a maior, visto que apenas o valor de R$ 3.232.605,79,
confessado como estimativa do IRPJ de dezembro de 2014, deveria
compor o saldo negativo do período.
Não procede a informação da Recorrente que as decisões proferidas pela
Receita Federal do Brasil desconhecem as informações fiscais
apresentadas pelo contribuinte (item 8 da peça recursal).
A análise do crédito fundado em saldo negativo é efetuado a partir da
DCOMP, DIPJ e dos débitos extintos informados em DCTF.
Como referido, a DCOMP sob análise, transmitida em 08.06.2009 (fls.
01/03) se funda em crédito distinto, pagamento indevido. Tendo sido
processada a partir do crédito informado, onde o contribuinte requereu a
diferença, R$ 1.931.138,76, entre o informado em DCTF, R$
3.232.605,79, e o DARF pago em 16.02.2005, R$ 5.163.744,55.
O Despacho Decisório, emitido em 21.09.2009 (fls. 06), foi informado
que o referido pagamento foi alocado ao pagamento do débito IRPJ
estimativa de dezembro de 2014.
A sequência de DCTF relativas ao 4o trimestre de 2004 possuíam os
seguintes débitos a título de estimativa de IRPJ de dezembro de 2004:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.693938/2009-00

DCTF
NÚMERO
DT. ENTREGA
VALOR
Original/cancelada
100.0000.2005.1740404510
15/02/2005
0,00
Retificadora/cancelada
100.0000.2005.1720440127
15/08/2005
5.163.744,55
Retificadora/cancelada
100.0000.2006.1740460933
07/04/2006
5.163.744,55
Retificadora/cancelada
100.0000.2009.1790466981
13/05/2009
5.163.744,55
Retificadora/ativa
100.0000.2009.1760489232
01/10/2009
3.232.605,79

No momento da emissão do Despacho Decisório, o débito informado na
DCTF vigente era exatamente o valor do pagamento, visto que a DCTF
retificadora, com o novo valor reduzido, foi transmitida em 01.10.2009.
A autoridade julgadora informou que o contribuinte havia solicitado o
saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ retificadora, no valor de R$
3.717.364,50, foi objeto de pedido de restituição (PER) retificador no
42.168.30721.050210.1.6.02-3404, onde na composição desse saldo
negativo foi informado o pagamento de R$ 5.163.744,55. A referida PER
estava com análise suspensa.
A Recorrente informa que o saldo negativo da IRPJ AC 2004 apurado na
DIPJ Retificadora, transmitida em 28.12.2009, portanto, após o Despacho
Decisório, é de R$ 3.717.364,50 (Docs no 2 e 3, anexos a peça recursal,
fls. 190/231).
A Recorrente informa que esse saldo negativo teve a seguinte destinação:
PER/DCOMP
Tipo
Transmissão
Crédito Original
Crédito Utilizado
39327.16816.080606.1.7.04-6568
Comp
08.06.2006
1.931.138,76
1.547.930,85
23018.98803.140706.1.3.04-0232
Comp
14.07.2006
1.931.138,76
383.207,91
42168.30721.050210.1.6.02-3404
Rest
05.02.2010
1.830.149,32
1.830.149,32
Somatório
3.761.288,08

Feita toda a reconstrução fática, poder-se-ia admitir como verossímil a
alegação do contribuinte de que, de fato, praticou uma série de erros no
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.693938/2009-00

preenchimento das declarações à Administração Tributária e que busca,
após a instauração do litígio, que haja uma normalização dos erros e o
consequente reconhecimento do saldo negativo do IRPJ AC 2004, que
sequer foi objeto de pedido da DCOMP no 39327.16816.080606.1.7.04-
6568.
O CARF tem decidido de forma reiterada que o erro de preenchimento da
DCOMP não se traduz em obstáculo insuperável para o reconhecimento
do crédito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
A alegação do contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, de
mero erro no preenchimento do PER/DComp, em relação ao direito de crédito
alegado, independe de apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do
mérito do pedido conforme PER/DComp retificador ou a partir da informação do
contribuinte da correta origem crédito pleiteado.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise
da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
DRJ para exame de mérito do pedido formulado em sede de manifestação de
inconformidade.
(Acórdão no 9101-005.333, sessão 02.02.2021, Relator Fernando Brasil de
Oliveira Pinto)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação
(DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de
pagamento indevido de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo
negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem ser restituídos à
Unidade de Origem para que analise a existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório em sua real natureza.
(Acórdão no 9101-004.235, sessão 06.06.2019, Relatora Adriana Gomes Rego)
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.693938/2009-00

Ocorre que nos julgados citados, que representam o posicionamento
majoritário deste CARF, admite-se a superação do erro não essencial,
como exemplo nos dois acórdãos da 1o Turma da CSRF, em que o
contribuinte informou pelo menos uma das informações necessárias à
identificação do crédito e que essas informações puderam ser validadas
com outras informações prestadas ao Fisco.
Não é disso que trata o caso presente, na situação sob análise o
contribuinte, após a ciência da denegação do Despacho Decisório,
retificou a DIPJ, permaneceu inerte e não corrigiu a DCTF, que já havia
sido objeto de retificação em quatro oportunidades, e buscou, via
manifestação de inconformidade e recurso voluntário, fazer novo pedido
de repetição de indébito, inovando quanto à natureza do crédito e seu
valor.
Reitera-se, a DCOMP no 39327.16816.080606.1.7.04-6568, à exceção
dos dados cadastrais e dos débitos sobre os quais se busca extinguir via
compensação, não contém qualquer informação que possa de forma
segura, mitigar o erro de preenchimento, pois o contribuinte declara
como origem e valor do crédito informações que não guardam relação
com o que, após a instauração do litígio, alega.
Aliado a isso, registre-se o contribuinte apresentou terceiro pedido de
repetição, (PER) retificador no 42.168.30721.050210.1.6.02-3404, onde
solicitou o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ retificadora, no valor
de R$ 3.717.364,50, o que, de per si, caso se superasse a sequência de
erros cometidos no preenchimento de informações ao Fisco, resultaria na
restituição em duplicidade de valores.
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.693938/2009-00

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 333
DF CARF MF
Original